Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712640-75.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LUANA DE ARAUJO STUCKERT LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Restituição de coisas apreendidas. Veículo e valores. Terceiro de boa-fé. Legitimidade. Bens úteis ao processo. 1 - As coisas apreendidas - instrumentos ou produtos de crime -não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119). 2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. 3 - Havendo indícios de que veículo e numerários apreendidos são provenientes de recursos de origem ilícita, relacionados aos delitos apurados na ação penal, não poderão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final, por interessarem ao processo (CPP, art. 118). 4 - Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 1.658 e 1.829, inciso I, ambos do Código Civil, 4o, 6o e 8o, todos do Decreto-Lei 3.240/41, 118, 119, 120, 124 e 130, todos do Código de Processo Penal e 91, inciso II, do Código Penal, sustentando que, na qualidade de meeira dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado pelo regime da comunhão parcial de bens, tem direito a ver preservada sua meação, em especial, dos numerários bloqueados em nome de seu marido, das quotas integralizadas nas pessoas jurídicas Complexo Alfama e Chalés Alfama, e do automóvel indicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A apelante não é proprietária do veículo nem titular das contas bancárias. Figura apenas como sócia minoritária das pessoas jurídicas Complexo Alfama Hospedagem Ltda EPP - proprietária do veículo -, detendo 5% do capital social da empresa (IDs 35963313 e 35963316). E, ainda que seja casada com o denunciado Andre Luis Lopes Carneiro sob regime de comunhão parcial, não é sócia da empresa Chales Alfama Hospedagem Eireli-ME – titular de duas das contas bancárias que teve numerário bloqueado – nem co-titular da conta bancária do acusado (ID 35963314). Não tem legitimidade para pedir a liberação dos bens e valores. (...) Além de a apelante não ser proprietária do veículo e dos valores apreendidos, não há prova da licitude da origem desses bens” (ID 38628253). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025